Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738768-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA DECISÃO Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos em razão de protocolizadas as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento em horário do plantão judicial do 2o Grau. Não se tratando de hipótese de atuação do plantão judicial, encaminhem-se os presentes autos ao Exmo. Senhor Desembargador Fabrício Fontoura, relator originário, tão logo tenha início o horário de expediente forense, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se.